Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-21.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA – Superveniência do Tema 1076 do STJ - Inaplicabilidade do artigo 85, § 8o, do CPC – Fixação da verba honorária na forma do artigo 85, § 2o, do CPC – Arbitramento da verba honorária com observância do patamar mínimo, já considerando a sucumbência recursal – ACÓRDÃO READEQUADO À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA NO TEMA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA – Superveniência do Tema 1076 do STJ - Inaplicabilidade do artigo 85, § 8o, do CPC – Fixação da verba honorária na forma do artigo 85, § 2o, do CPC – Arbitramento da verba honorária com observância do patamar mínimo, já considerando a sucumbência recursal – ACÓRDÃO READEQUADO À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA NO TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.